Tribunal: TRF3
Processo: 0001699-80.2009.4.03.6114
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I” (RE 343446 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO , CARLOS VELLOSO, STF.).

2. O §4o do artigo 202 do Decreto 3.048/99 dispõe especificamente que a atividade preponderante encontra os correspondentes graus de risco no anexo V do Decreto.

3. Mostra-se juridicamente impossível que os critérios fixados pelo Poder Executivo, mediante delegação remissiva do artigo 22, II, da Lei 8.212/91, sejam substituídos por outra metodologia a ser fixada pelo Poder Judiciário ou, até mesmo, por sistemática diferenciada adotada por Perito Judicial.

4. O enquadramento da empresa se dá pela confrontação de seu CNPJ com a lista do anexo V do Decreto 3.048/99 (precedentes).

5. O RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) é genérico (para o segmento econômico), sendo o FAP (Fator Acidentário de Prevenção) específico para a situação de cada empresa.

6. PROVIMENTO à apelação da União e ao reexame necessário para julgar improcedente o pedido constante da inicial; PREJUDICADA a apelação da autora.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001699-80.2009.4.03.6114

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA., UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO TABORDA SIMOES - SP223886-A

APELADO: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA., UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: THIAGO TABORDA SIMOES - SP223886-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001699-80.2009.4.03.6114

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA., UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO TABORDA SIMOES - SP223886-A

APELADO: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA., UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: THIAGO TABORDA SIMOES - SP223886-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada por YOKI ALIMENTOS S/A em face da UNIÃO. Valorada a causa em R$ 15.000,00.

Na sentença (fls. 1148), o Juiz julgou o feito parcialmente procedente, declarando o direito da Autora de recolher contribuições à GILLRAT no percentual de 1% do total das remunerações pagas aos seus empregados e trabalhadores avulsos, bem como o direito de, ao seu critério, repetir ou compensar os valores recolhidos a maior sob tal título dentro dos cinco anos que precedem o ajuizamento da presente ação, segundo os critérios e procedimentos expostos no art. 74 da Lei 9.430/96 e art. 39, §4, da Lei n 9.250/96, mediante fiscalização da Ré. Face à sucumbência recíproca, determinou que arcasse cada parte com os honorários de seus respectivos patronos, devendo a União restituir à Autora metade dos valores despendidos com custas e honorários periciais, devidamente atualizados. Sentença sujeita a reexame necessário.

Apela a autora. Requer seja a apelada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% do valor da causa, bem como à restituição integral das custas e honorários periciais pagos pela Apelante, nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões da União às fls. 1185 requerendo o desprovimento do recurso da empresa.

Apela também a União. Alega que pretende a Apelada a adoção de uma nova sistemática de cálculo, a despeito daquela legalmente estabelecida. Sustenta que o laudo pericial é extremamente frágil, pois ignora a ocorrência de diversos acidentes de trabalho pelo simples fato de não ter sido emitida a respectiva comunicação. Afirma que a perícia foi preponderantemente baseada em documentação apresentada pela própria empresa.

Contrarrazões da empresa (doc. 83152732) requerendo o desprovimento da apelação da União.

É o

Inteiro teor:
461/588)

0001699-80.2009.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 14/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAUS DE RISCO ESTABELECIDOS PELO ANEXO V DO DECRETO 3.048/99.

1. “A lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I” (RE 343446 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO , CARLOS VELLOSO, STF.).

2. O §4o do artigo 202 do Decreto 3.048/99 dispõe especificamente que a atividade preponderante encontra os correspondentes graus de risco no anexo V do Decreto.

3. Mostra-se juridicamente impossível que os critérios fixados pelo Poder Executivo, mediante delegação remissiva do artigo 22, II, da Lei 8.212/91, sejam substituídos por outra metodologia a ser fixada pelo Poder Judiciário ou, até mesmo, por sistemática diferenciada adotada por Perito Judicial.

4. O enquadramento da empresa se dá pela confrontação de seu CNPJ com a lista do anexo V do Decreto 3.048/99 (precedentes).

5. O RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) é genérico (para o segmento econômico), sendo o FAP (Fator Acidentário de Prevenção) específico para a situação de cada empresa.

6. PROVIMENTO à apelação da União e ao reexame necessário para julgar improcedente o pedido constante da inicial; PREJUDICADA a apelação da autora.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001699-80.2009.4.03.6114

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA., UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO TABORDA SIMOES - SP223886-A

APELADO: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA., UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: THIAGO TABORDA SIMOES - SP223886-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001699-80.2009.4.03.6114

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA., UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO TABORDA SIMOES - SP223886-A

APELADO: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA., UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: THIAGO TABORDA SIMOES - SP223886-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada por YOKI ALIMENTOS S/A em face da UNIÃO. Valorada a causa em R$ 15.000,00.

Na sentença (fls. 1148), o Juiz julgou o feito parcialmente procedente, declarando o direito da Autora de recolher contribuições à GILLRAT no percentual de 1% do total das remunerações pagas aos seus empregados e trabalhadores avulsos, bem como o direito de, ao seu critério, repetir ou compensar os valores recolhidos a maior sob tal título dentro dos cinco anos que precedem o ajuizamento da presente ação, segundo os critérios e procedimentos expostos no art. 74 da Lei 9.430/96 e art. 39, §4, da Lei n 9.250/96, mediante fiscalização da Ré. Face à sucumbência recíproca, determinou que arcasse cada parte com os honorários de seus respectivos patronos, devendo a União restituir à Autora metade dos valores despendidos com custas e honorários periciais, devidamente atualizados. Sentença sujeita a reexame necessário.

Apela a autora. Requer seja a apelada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% do valor da causa, bem como à restituição integral das custas e honorários periciais pagos pela Apelante, nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões da União às fls. 1185 requerendo o desprovimento do recurso da empresa.

Apela também a União. Alega que pretende a Apelada a adoção de uma nova sistemática de cálculo, a despeito daquela legalmente estabelecida. Sustenta que o laudo pericial é extremamente frágil, pois ignora a ocorrência de diversos acidentes de trabalho pelo simples fato de não ter sido emitida a respectiva comunicação. Afirma que a perícia foi preponderantemente baseada em documentação apresentada pela própria empresa.

Contrarrazões da empresa (doc. 83152732) requerendo o desprovimento da apelação da União.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0001699-80.2009.4.03.6114

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA., UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO TABORDA SIMOES - SP223886-A

APELADO: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA., UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: THIAGO TABORDA SIMOES - SP223886-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Em sua inicial consignou a autora:

- a atividade por ela desenvolvida encontra-se enquadrada no item XXX da “Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco”, submetida a grau de risco 2. Pediu provimento declarando seu direito de realizar o recolhimento da contribuição ao RAT no importe de 1%, pois seu organograma demonstra que 81% de seus funcionários encontram-se expostos a grau de risco leve. Pediu devolução dos recolhimentos a maior dos últimos 10 anos, atualizados pela Selic, facultando-lhes a compensação com quaisquer tributos.

Consignou o Juiz na sentença:

- sob a incidência do Decreto no 612/92, considerava-se atividade preponderante aquela que ocupava o maior número de segurados empregados em cada estabelecimento da mesma empresa;

- já com o Decreto no 2.173/97, foi abolida a referência aos estabelecimentos, adotando-se como atividade preponderante aquela desempenhada pelo maior número de segurados da empresa como um todo, regime que, com alterações mínimas de ordem redacional, foi mantido pelo atual Decreto n 3.048/99;

- Tenho como irrespondível o argumento da Autora de que a pura e simples adoção do objeto da empresa (sua atividade - fim, portanto), como critério para definir o grau de risco a que submetidos os seus funcionários, não serve ao fim colimado pelo Regulamento, apresentando caráter meramente exemplificativo e, por isso, permitindo perquirir a situação concreta de cada uma delas, segundo as condições efetivas de trabalho do seu quadro de colaboradores;

- Note-se que a ilegitimidade do critério questionado não repousa nos próprios termos do art. 202 do Decreto no 3.048/99, mas na forma como foi elaborado o respectivo Anexo V, na essência adotando apenas a atividade desenvolvida na empresa, segundo o Cadastro Nacional de Atividades Empresariais - CNAE, para, com isso, estabelecer a alíquota de contribuição ao GIILRAT, sem mínimo critério lógico e sistemático, conforme bem indicado na inicial, findando por, v.g., atribuir graus de risco máximo e mínimo para atividades diversas, porém absolutamente similares, como é o caso do cultivo de uva (Código 0132-6/00) e de açaí (Código 0133-4/01).

- Conforme se colhe do laudo pericial produzido nos autos, a esmagadora maioria dos empregados da Autora desenvolve atividades de risco mínimo, o que faz incidir a alíquota de 1% calculada sobre o total das remunerações pagas a todos os segurados de todas as unidades, justamente por ser de grau leve o risco ambiental da atividade preponderante da empresa, logrando a Autora, no caso concreto, cumprir o ônus que lhe cabia de provar a inaplicabilidade do percentual contributivo que lhe é imposto pela Ré.

Alega a União:

a) pretende a Apelada a adoção de uma nova sistemática de cálculo, a despeito daquela legalmente estabelecida;

b) que o laudo pericial é extremamente frágil, pois ignora a ocorrência de diversos acidentes de trabalho pelo simples fato de não ter sido emitida a respectiva comunicação, sendo que a perícia foi preponderantemente baseada em documentação apresentada pela própria empresa.

Inicialmente destaco que o STF já decidiu que o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave” não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica.

Confira-se:

EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido.

(RE 343446 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO , CARLOS VELLOSO, STF.)

(destaquei)

Nos termos do Decreto 3.048/99:

“Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:

I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado leve;

II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado médio; ou

III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado grave.

(...)

§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.

§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.

§ 5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade econômica preponderante e será feito mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-enquadramento em qualquer tempo.

§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007)

§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social adotará as medidas necessárias à sua correção, orientando o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação dos valores devidos.

§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).”

(destaquei)

Como se nota, o §4o dispõe especificamente que a atividade preponderante encontra os correspondentes graus de risco no anexo V do Decreto.

O código e a descrição da atividade econômica principal da autora encontram-se às fls. 36:

“10.99-6-99 – Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente”

A “fabricação de outros produtos alimentícios”, na redação original do anexo V do Decreto 3.048/99 – “RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES GRAUS DE RISCO (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS)” -, era apontada como atividade de grau de risco 3, alíquota de 3%.

Na classificação dada pelo Decreto 6.042/2007, passou a ser de 2%, e voltou a 3% com o Decreto 6.957/2009.

O Juiz entendeu que “a pura e simples adoção do objeto da empresa (sua atividade - fim, portanto), como critério para definir o grau de risco a que submetidos os seus funcionários, não serve ao fim colimado pelo Regulamento, apresentando caráter meramente exemplificativo e, por isso, permitindo perquirir a situação concreta de cada uma delas, segundo as condições efetivas de trabalho do seu quadro de colaboradores”; que “ a ilegitimidade do critério questionado não repousa nos próprios termos do art. 202 do Decreto no 3.048/99, mas na forma como foi elaborado o respectivo Anexo V, na essência adotando apenas a atividade desenvolvida na empresa, segundo o Cadastro Nacional de Atividades Empresariais - CNAE, para, com isso, estabelecer a alíquota de contribuição ao GIILRAT, sem mínimo critério lógico e sistemático”; e que “conforme se colhe do laudo pericial produzido nos autos, a esmagadora maioria dos empregados da Autora desenvolve atividades de risco mínimo, o que faz incidir a alíquota de 1% calculada sobre o total das remunerações pagas a todos os segurados de todas as unidades, justamente por ser de grau leve o risco ambiental da atividade preponderante da empresa, logrando a Autora, no caso concreto, cumprir o ônus que lhe cabia de provar a inaplicabilidade do percentual contributivo que lhe é imposto pela Ré.”

Contudo, conforme bem destacado pela União em seu recurso:

“pretende o contribuinte revisar os critérios estabelecidos pelas normas regulamentares acerca da definição de sua atividade preponderante, de modo a abranger a empresa como um todo (matriz e filiais com CNPJ’s distintos) . (...) não se está a postular, em momento algum, o entendimento firmado na Súmula 351 do STJ(...).

Assim, mostra-se, desde já, juridicamente impossível que os critérios fixados pelo Poder Executivo, mediante delegação remissiva do artigo 22, II, da Lei 8.212/91, sejam substituídos por outra metodologia a ser fixada pelo Poder Judiciário ou, até mesmo, por sistemática diferenciada adotada por Perito Judicial.”

O enquadramento da empresa se dá pela confrontação de seu CNPJ com a lista do anexo V do Decreto 3.048/99.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. SAT - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO. LEI No 8.212/91, ART. 22, II. EMPRESA QUE EXECERCE ATIVIDADE HOSPITALAR. ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA DE RISCO MÉDIO. - De acordo o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, documento de fl. 11, consta como atividades econômicas principal e secundária da empresa "atividades de atendimento hospitalar exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências e outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente." A atividade preponderante da empresa não é a prestação de serviço de enfermagem, mas sim, a atividade de atendimento hospitalar, sendo, assim, cabível o seu enquadramento no código 8610-1/01 do Anexo V do Decreto no 3.048/99, correspondente a risco médio. - Apelação desprovida.

(AC - Apelação Civel - 485017 2008.82.00.004789-0, Desembargador Federal Francisco Wildo, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::01/12/2009 - Página::247.)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT - SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. LEGALIDADE. ART. 195, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECRETOS NoS 612/92, 2.173/97 E 3.048/99. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ANEXO V, DO DECRETO No 3.048/99. 1. Inexiste irregularidade na cobrança da contribuição para o SAT, tendo em vista que a sua fonte de custeio encontra-se prevista no art. 195, I, da Carta Magna, e a classificação dos contribuintes, que consiste em mera regulamentação da Lei no 8.212/91, ser perfeitamente cabível por decreto executivo, no caso, os Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99, não configurando qualquer violação ao princípio da legalidade. 2. Os itens 55.11-5 e 55.12-3, do Anexo V, do Decreto no 3.048/99, fixaram a alíquota do seguro de acidente de trabalho (SAT) em 2% (dois por cento), para estabelecimentos hoteleiros, com ou sem restaurante, hipótese em que se enquadra a Autora. Apelação da Autora improvida. Apelação do INSS e Remessa Oficial providas.

(AC - Apelação Civel - 316487 2003.05.00.005523-5, Desembargador Federal Manoel Erhardt, TRF5 - Terceira Turma, DJ - Data::18/10/2006 - Página::780 - No::200.)

Destaca a União em seu recurso, ainda, que “o sistema de tarifação coletiva (RAT) é regulamentado a partir de estatísticas acidentárias”, sendo que “a vinculação de uma empresa a uma determinada subclasse da CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) se por meio de ‘autodeclararão’ pela empresa em GFIP”.

A propósito, destaco que o RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) é genérico (para o segmento econômico), sendo o FAP (Fator Acidentário de Prevenção) específico para a situação de cada empresa.

A esse respeito confira-se:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/ RAT . FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. REENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE DE RISCO. NECESSIDADE DE REGIME PRÓPRIO MAIS ADEQUADO. PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNÇÃO LEGISLATIVA. OBSERVÂNCIA DE PARÂMETROS ESTATÍSTICOS. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a legalidade do enquadramento das atividades perigosas desenvolvidas por empresa por meio de decreto, escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave, com vistas a fixar a contribuição para o Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT/ RAT (art. 22, II, da Lei n. 8.212/91).

2. O art. 22, § 3o, da Lei n. 8.212/91 estabelece que a alteração do enquadramento da empresa, em atenção às estatísticas de acidente de trabalho que reflitam investimentos realizados na prevenção de sinistros, constitui ato atribuído pelo legislador exclusivamente ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, de modo que não cabe ao Poder Judiciário corrigir eventuais distorções na distribuição da carga tributária, redefinindo alíquotas destinadas pelo legislador a determinados segmentos econômicos, postura que implicaria indevida assunção, pelo Judiciário, do papel de legislador positivo, contrariamente à repartição das competências estabelecida na Constituição Federal. Precedentes.

3. "A necessidade de estudos estatísticos para fins de alteração da alíquota relativa à Contribuição ao SAT decorre do disposto no art. 22, § 3o, da Lei 8.212/91 (norma primária). Ressalte-se que, em se tratando de ato do Poder Público (sujeito ao regime de Direito Público), milita em favor do regulamento a presunção de conformidade com a norma primária. Nesse contexto, incumbe ao ente inconformado com a alíquota fixada/alterada, seja pessoa de direito público ou privado, comprovar a ausência de observância de estudos estatísticos, na forma prevista no art. 22, § 3o, da Lei 8.212/91" (EDcl no AgRg no REsp 1.500.745/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 30/6/2015), hipótese não vislumbrada pela Corte de origem, que reconheceu a legalidade da majoração porquanto baseado em dados técnico-estatísticos.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.538.487 - RS, Segunda Turma, votação unânime, 15/09/2015)

No voto do Ministro Relator no precedente citado acima, consta trecho do acórdão do Tribunal de origem nos seguintes termos:

"Assim, ainda que a autora porventura demonstre que adota todas as medidas de segurança possíveis para minimizar os danos aos seus funcionários, tal fato não tem o condão de modificar o novo enquadramento, eis que a análise individual da empresa não tem serventia para o RAT, influenciando apenas a alíquota do FAP , que uma tarifação individual."

Desse modo, não há como se acolher o pedido da autora de “realizar o recolhimento da contribuição ao RAT no importe de 1%, pois seu organograma demonstra que 81% de seus funcionários encontram-se expostos a grau de risco leve”, pois, conforme consignado acima:

- “a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I” (RE 343446 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO , CARLOS VELLOSO, STF.);

- o §4o do artigo 202 do Decreto 3.048/99 dispõe especificamente que a atividade preponderante encontra os correspondentes graus de risco no anexo V do Decreto;

- mostra-se juridicamente impossível que os critérios fixados pelo Poder Executivo, mediante delegação remissiva do artigo 22, II, da Lei 8.212/91, sejam substituídos por outra metodologia a ser fixada pelo Poder Judiciário ou, até mesmo, por sistemática diferenciada adotada por Perito Judicial;

- o enquadramento da empresa se dá pela confrontação de seu CNPJ com a lista do anexo V do Decreto 3.048/99 (precedentes);

- o RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) é genérico (para o segmento econômico), sendo o FAP (Fator Acidentário de Prevenção) específico para a situação de cada empresa.

Fixo a condenação da autora em verba honorária em R$ 2.000,00.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da União e ao reexame necessário para julgar improcedente o pedido constante da inicial; PREJUDICADA a apelação da autora.

É o voto.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAUS DE RISCO ESTABELECIDOS PELO ANEXO V DO DECRETO 3.048/99.

1. “A lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I” (RE 343446 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO , CARLOS VELLOSO, STF.).

2. O §4o do artigo 202 do Decreto 3.048/99 dispõe especificamente que a atividade preponderante encontra os correspondentes graus de risco no anexo V do Decreto.

3. Mostra-se juridicamente impossível que os critérios fixados pelo Poder Executivo, mediante delegação remissiva do artigo 22, II, da Lei 8.212/91, sejam substituídos por outra metodologia a ser fixada pelo Poder Judiciário ou, até mesmo, por sistemática diferenciada adotada por Perito Judicial.

4. O enquadramento da empresa se dá pela confrontação de seu CNPJ com a lista do anexo V do Decreto 3.048/99 (precedentes).

5. O RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) é genérico (para o segmento econômico), sendo o FAP (Fator Acidentário de Prevenção) específico para a situação de cada empresa.

6. PROVIMENTO à apelação da União e ao reexame necessário para julgar improcedente o pedido constante da inicial; PREJUDICADA a apelação da autora. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e ao reexame necessário para julgar improcedente o pedido constante da inicial e julgou prejudicada a apelação da autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.